Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703594-45.2019.8.07.0001 RECORRENTES: NOSSA SENHORA APARECIDA LOTERICA LTDA - ME, BRUNO DA SILVA CALARCO RECORRIDO: ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, MARIA HELENA DE JESUS RESENDE VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Havendo pedido de desistência, a condenação da parte autora ao pagamento das verbas honorárias é devida quando estabelecida a relação processual. O simples ajuizamento da ação, com o aperfeiçoamento da lide, possui o condão de impor a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré. Art. 90, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Cumpre registrar que não houve qualquer transação entre as partes, mas tão somente extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo que é cabível a redução dos honorários advocatícios, em caso de desproporcionalidade e razoabilidade no percentual fixado. Ressaltam, ainda, que, considerando a natureza da causa e o serviço realizado pelos advogados das recorridas, não houve dilação probatória com a extinção prematura do processo, pois solicitaram a desistência da demanda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028